Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE OBRA CONDOMINIAL E DE COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a execução de obra de reconstrução de portaria condominial e a cobrança de taxa extraordinária, até ulterior deliberação judicial, em razão de alegadas irregularidades no procedimento assemblear que aprovou a intervenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência destinada à suspensão de obra condominial e da respectiva cobrança extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares relativas à impugnação da gratuidade de justiça e à nulidade da decisão por alegada impossibilidade de defesa técnica não guardam pertinência com o conteúdo da decisão agravada, o que impede o conhecimento dessas matérias, sob pena de supressão de instância.
4. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Em juízo de cognição sumária, revela-se plausível a tese de potencial irregularidade do procedimento deliberativo que aprovou a obra e a taxa extraordinária, notadamente diante da ausência de disponibilização prévia de elementos técnicos essenciais aos condôminos e da controvérsia quanto ao quórum qualificado e à clareza da pauta assemblear.
6. O perigo de dano mostra-se presente diante do risco de consolidação de situação fática de difícil reversão, decorrente da execução de obra potencialmente viciada e da exigência de pagamentos que poderão ser objeto de restituição, ao passo que os prejuízos alegados pelo condomínio possuem natureza predominantemente econômica e mitigável.
7. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada, proporcional e coerente com o estágio processual, limitando-se a preservar o resultado útil do processo, sem antecipação indevida do julgamento de mérito, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.